Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007003-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), S.C.ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 38.318.767/0001-36 (APELADO), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), SHIRLEI CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.371.511-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa pela parte autora. A extinção foi fundamentada no art. 485, inciso III, do CPC.

2.

O apelante alega que não foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, especialmente a ausência de intimação pessoal, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se foram observados os requisitos do art. 485, § 1o, do CPC e da Súmula 240 do STJ, especialmente a intimação pessoal da parte autora, para que pudesse adotar as providências necessárias ao andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 485, § 1o, do CPC exige que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz intime pessoalmente a parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para impulsionar o feito.
5. No caso dos autos, verificou-se que a intimação foi dirigida exclusivamente ao advogado da parte autora, sem a intimação pessoal desta, o que configura violação expressa do dispositivo legal mencionado.

6. Conforme a Súmula 240 do STJ,
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a intimação pessoal é imprescindível, sendo necessário esgotar todos os meios para sua efetivação, incluindo, se necessário, a intimação por edital.

7. A ausência de intimação pessoal compromete a validade da sentença extintiva, sendo imperiosa sua anulação para assegurar o cumprimento do rito processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Determinada a retomada do processo, com a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige o requerimento do réu e a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para impulsionar o feito. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento da demanda invalida a sentença extintiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, julgado em 25/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, julgado em 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI OURO VERDE - MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
S.C. ADMINISTRATIVO LTDA
e
OUTRO
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois
não houve intimação pessoal válida
, exigida pelo
§ 1o do art. 485 do CPC
; o
prazo de 30 dias
para a caracterização do abandono
não teria sido observado
e que a
extinção por abandono não se aplica a ações executivas
, sendo cabível, no máximo, a suspensão e arquivamento nos termos do
art. 921, §1o, do CPC
. (ID 260553655)

A Empresa Apelada S
.C. ADMINISTRATIVO LTDA
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 260553659). Por sua vez, a Apelada
SHIRLEI CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ainda
não foi citada
na presente ação, motivo pelo qual, não estando formada a relação processual em relação a ela, é despicienda a apresentação de contrarrazões por sua parte.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 260995694.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
SICREDI OURO VERDE - MT
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
S.C. ADMINISTRATIVO LTDA e
SHIRLEI CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA,
em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário no C22632198-0
, celebrada em
09/08/2022
, no valor inicial de
R$ 50.000,00
e da
Cédula de
Crédito Bancário n° C32630679-6
, celebrada em
14/02/2023
, no valor inicial de
R$ 16.000,00
.

Diante do
descumprimento do pagamento pactuado
, a parte ré se tornou devedora da quantia de
R$ 70.003,33
, razão pela qual o Banco Requerente propôs a presente ação visando ao
recebimento do valor devido
.

Durante a marcha processual, o
Magistrado
a quo
, fundamentando na

“
falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.”,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, do CPC.

Inconformado, o Apelante alega que não foram preenchidos todos os requisitos legais para a extinção do feito por desídia da parte autora, requerendo a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao seu regular processamento.

Assim, passo à análise.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Verifico que o feito foi extinto sob o fundamento na suposta desídia da parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. No entanto, ao compulsar os autos, constato que não foram preenchidos os requisitos legais para a prolação da sentença extintiva.

Isso porque, conforme lesiona a Súmula 240 do STJ:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu.
”.

Ademais, o art. 485, § 1o, do CPC, determina que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz
deve intimar pessoalmente a parte autora
, concedendo-lhe
o prazo de 5 dias
para impulsionar o feito.

No caso dos autos, verifica-se que a intimação foi dirigida
exclusivamente ao advogado
, sem que a parte autora tenha sido
intimada pessoalmente
. Tal irregularidade contraria disposição expressa da legislação processual, considerando que é
imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, devendo ser
esgotados todos os meios
para sua cientificação, a fim de que adote as providências necessárias ao impulsionamento do feito.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021) Destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023) Destaquei

Portanto, a ausência de intimação pessoal invalida a sentença, sendo imperativo anulá-la para
assegurar o cumprimento das exigências legais.

2.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença
proferida pelo Juízo de origem, determinando o retorno dos autos à vara de origem, com a realização da
intimação pessoal válida
da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025